Tribunal: TCU
Processo: 017.486/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6067/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.486/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Antonio da Silveira (XXX.532.736-XX); Betania Morely de Paula Cota (XXX.941.466-XX); Karla de Freitas Alves Pinto (XXX.041.356-XX); Lucineia Araujo Gomes (XXX.151.976-XX); Ludmila Vieira Coelho (XXX.244.316-XX); Marcos Leandro Teixeira de Oliveira (XXX.322.416-XX); Priscila de Almeida Fernandes Pires (XXX.201.336-XX); Rodrigo Gomes da Costa (XXX.311.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.